Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753781-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 178883745, autos originários) proferida na ação reivindicatória proposta contra ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS e ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. No processo originário, o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 14.5.2024, portanto, é patente a perda do objeto neste recurso, que versa tão somente sobre a tutela provisória de urgência inicialmente indeferida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 13a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV. Intime-se. Brasília - DF, 11 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora